Tribunal: TJDFT
Processo: 0725686-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725686-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WILMENIA GONCALVES SANTIAGO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Banco Bradesco Financiamentos S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, que em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a impossibilidade do cumprimento da obrigação e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. O recorrente alega que, diante do reconhecimento do caráter impossível da obrigação, deveria ser afastada as astreintes anteriormente arbitradas e indevidamente pagas, pois a decisão que arbitra a multa não faz coisa julgada material, de modo que não se opera a preclusão. Sustenta que a subsistência da multa com a manutenção da conversão da obrigação em perdas e danos seria admitir bis in idem. Argumenta que houve demora da exeqeunte/agravada em disponibilizar as guias de pagamento, de modo que não poderia ser responsabilizado por encargos posteriores à data em que a obrigação originária deveria ter sido cumprida. Requer, em liminar, a concessão do efeito suspensivo, determinando a proibição de levantamento de valores pela autora nos autos principais. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja afastada a multa cominatória anteriormente arbitrada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão proferida em contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixar de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Além disso, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da execução do valor requerido, uma vez que esse poderia ser devolvido e o caso em tela não teria qualquer capacidade de comprometer a considerável estabilidade financeira do banco apelante. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator